Tribunal: STF
Processo: RE 1529344
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO DEVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS. TEMA 1.241 DO E. STF. PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS ANUAIS DE 60 DIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 18, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, a e c; e 63, I, do texto constitucional.



    Alega que, diferentemente do paradigma analisado no âmbito do Tema 1.241 da repercussão geral, em que se examinava a Lei do Magistério Municipal que fixou férias anuais de 45 dias, mas incidindo o terço constitucional sobre 30 dias, o caso concreto não cuida de 60 dias de férias, mas de 30 dias de férias e 30 dias de recesso.



    Assevera, assim, que “o direito a que se reporta o art. 39, § 3º, é aquele previsto no art. 7º, XVII, cujos destinatários da norma recebem o acréscimo de um terço no período de férias que são legalmente de 30 (trinta) dias” (eDOC 26, p. 9).



    Menciona que, conforme a legislação infraconstitucional, o professor possui direito a 30 dias de férias regulares, em dias consecutivos, em regra ininterrupto, sempre coincidentes com as férias escolares e em que não pode ser convocado. Assim, defende que o outro período de 30 dias não possui tal natureza jurídica, pois, nos termos da Lei Estadual 7.109/1977, são concedidos conforme dispuser o órgão próprio do Sistema.



    Destaca que, como o Estado de Minas Gerais sujeita-se à normatização geral federal no que se refere às diretrizes e bases da educação, “a conclusão peremptória a que se chega é que o art. 129 da Lei Estadual nº 7.109, de 1977, mesmo que fosse posterior à LDB, não admitiria a interpretação que lhe foi dada pela parte autora”.



    Aduz que “nunca subsistiu direito subjetivo a 60 (sessenta) dias de férias de forma irrestrita e incondicionada, não havendo possibilidade jurídica de ampliação da base de cálculo do Adicional de Férias dos professores, para incluir todos os referidos 60 (sessenta) dias”.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787-RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, para, em conformidade com o decido na AO 609/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001, acentuar que “[h]avendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias”. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” (RE 1.400.787-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2023)



    Na hipótese em análise, diversamente do sustentado pela parte recorrente, o órgão judiciário a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que seria devido o terço de férias sobre todo o período legalmente previsto como de tal natureza. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “A discussão se refere ao direito dos professores, no âmbito do Estado de Minas Gerais, de receberem o terço constitucional de férias em relação ao período de sessenta dias e não apenas de trinta dias.



    Antes de adentrar no mérito, importa pontuar o que definido pelo e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.241, cuja ementa segue abaixo transcrita: ‘Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias” (RE 1400787 RG, Rel.(a): MIN. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, j. 15-12-2022, p. 03-03-2023).



    Como se observa, o ponto crucial para a decisão da Suprema Corte foi a existência de previsão legal referente ao período de férias. Ou seja, havendo previsão de férias em período superior a trinta dias, o adicional deve abranger esse período.



    In casu, a legislação mineira, como bem apontado na r. sentença, prevê que o período de férias dos ocupantes do cargo de magistério, será de sessenta dias e não de apenas trinta dias. 



    Com efeito, o art. 129, I, da Lei Estadual 7.109/1977 dispõe que: ‘Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema’.



    As legislações e resoluções invocadas pelo Estado de Minas Gerais não alteraram o dispositivo supra, o qual continua vigente, o que torna mister sua observância.



    Nessa toada, acertada a r. sentença ao definir que o terço constitucional deverá incidir sobre a totalidade dos dias atinentes às férias escolares, ainda que superiores a trinta dias, como no caso.



    Reconhecido o direito, cabe ao Estado promover o pagamento dos valores não pagos, respeitada a prescrição quinquenal.” (eDOC 18, p. 3-4)



    Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem – quanto à natureza dos períodos definidos em lei como férias, a fim de verificar a validade da incidência do terço de férias –, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local, bem assim do acervo fático-probatório constante dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 deste STF.



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.321-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.701-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 4-5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente